Tribunal: STF
Processo: HC 214265
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.4.2022 por Vinicius Ribeiro dos Santos, advogado, em benefício de Hariadine de Souza Campos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.3.2022, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.073.549/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pela prática do delito previsto no caput do art. 171 (por treze vezes) c/c o art. 70 do Código Penal (estelionato).



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa da paciente. 



    4. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso de apelação a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.073.549/PR. Em 24.3.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo.



    6. A decisão pela qual não conhecido o agravo em recurso especial é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a Lei 13.964/19 inseriu no art. 171 o § 5º, que modifica a natureza da ação penal, antes pública incondicionada. Atualmente, a ação penal é pública condicionada a representação, devendo por isso em razão da Norma Constitucional inserta no art. 5º, inciso XL, retroagir em benefício da paciente” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “em decisão proferida em 22 de junho de 2021, no Habeas Corpus n. 180.421, a Segunda Turma do Excelso Pretório, eterno guardião da Carta Magna que é, deixou assentado com ‘pena de ouro’ que a necessidade de representação da vítima retroage inclusive para as ações em andamento” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que, “ainda que a Lei 13.964/2019 não tenha introduzido, no CP, dispositivo semelhante ao contido no art. 91 da Lei 9.099/1995, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em razão do princípio constitucional da lei penal mais favorável, a modificação da natureza da ação penal de pública para pública condicionada à representação, por obstar a própria aplicação da sanção penal, deve retroagir e ter aplicação mesmo em ações penais já iniciadas. Ademais, mesmo que o legislador ordinário tenha silenciado sobre o tema, o art. 5º, XL, da Constituição Federal, é norma constitucional de eficácia plena e aplicação imediata. É dizer, não se pode condicionar a aplicação do referido dispositivo constitucional à regulação legislativa” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Salienta que, “consoante o art. 3º do Código de Processo Penal, a lei processual penal é norma que admite ‘a interpretação extensiva e aplicação analógica’, de modo que não há óbice, por exemplo, na aplicação, por analogia, do art. 91 da Lei 9.099/1995, nem da incidência do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil, que informa que os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como a legitimidade de agir podem ser conhecidas pelo magistrado de ofício, ‘em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado’” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Concessão da ordem impetrada para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da v. decisão do E. STJ, determinando a intimação pessoal da paciente a fim de que por sua própria vontade possa interpor recurso, Nesse sentido: TRF-1, HC 10308035120184010000, PUB 14-06-2019; 



    b) Seja liminarmente determinada a suspensão da tramitação do processo criminal (0002983-77.2018.8.16.0047), até o julgamento do presente Habeas Corpus; 



    c) Sejam requisitadas informações a Autoridade coatora;



    d) Intimação do Procurador-Geral da República;



    e) No mérito, a concessão de ordem de Habeas Corpus para cassar a decisão do Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA, em decisão publicada em 14/1/2022 nos autos 0002983-77.2018.8.16.0047 Pet 2, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ou seja, objurgada para diante da introdução do § 5º do artigo 171, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/19, extinguir a punibilidade da paciente, ou, alternativamente, determinar a intimação da suposta vítima para, em 30 dias, informar se deseja representar criminalmente em desfavor do paciente/acusado” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ao proferir a decisão questionada na presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar que a agravante deixou de impugnar parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa da paciente:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 282/STF, consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (representação da vítima no crime de estelionato), consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (pretensão de aplicação do § 1º do art. 171 do CP), Súmula 83/STJ (suspensão condicional do processo), Súmula 7/STJ, deficiência de cotejo analítico e consonância do acórdão recorrido com jurisprudência do STJ (pedido de concessão de assistência judiciária gratuita). 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ” (e-doc. 3). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante juntou aos autos apenas a decisão pela qual não admitido o recurso especial no Tribunal de origem e a decisão do Ministro Humberto Martins no Agravo em Recurso Especial n. 2.073.549/PR, ato apontado como coator. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Não há como comprovar, pelos parcos elementos carreados aos autos, ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Pulique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora